Tribunal: TJPA
Processo: 0024485-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024485-05.2016.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (ROUBO TENTADO, MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS). ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS - IMPROCEDÊNCIA.
DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA FINAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA – INCABÍVEL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – PRETENSÃO AFASTADA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - IMPROCEDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe dar
parcial provimento, redimensionando
a pena final e
definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Leandro da Silva dos Santos, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB (Num. 7058503 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante (ante a fragilidade no acervo probatório), à reforma da dosimetria da sanção (por falta de fundamentação idônea e concreta), à mudança do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, à substituição da punição privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, à redução da reprimenda de multa (Num. 7058505 – Pág. 4 a Num. 7058507 – Pág. 4)

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 7058507 - Pág. 7 a Num. 7058508 - Pág. 6).

A d. Procuradoria de Justiça emite parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7791873 - Pág. 1 a 10).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 07 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01- DA ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 - DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Faz-se imperiosa,
in casu
, a fiel transcrição abaixo, de excertos do ato ora recorrido (Num. 7058503 - Pág. 2 a Num. 7058504 - Pág. 3):

No caso em julgamento, resultou provada a materialidade e a autoria do crime de roubo na sua modalidade tentada, ante a instrução probatória contraditória, a qual finalizou em desfavor do Acusado LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS.

A dinâmica do fato delituoso e seus detalhes podem ser extraídos de forma clara e conclusiva dos depoimentos das testemunhas INALDO DE FIGUEIREDO LOPES JÚNIOR e ÊNIO RICARDO DA CUNHA, bem ainda pela declaração da própria Vítima ADOLFO FROZ ARAÚJO.

A testemunha INALDO DE FIGUEIREDO LOPES JÚNIOR afirma em Juízo que:

“que presenciou o fato, que já faz bastante tempo que ocorreu o fato, que havia quatro pessoas no ônibus, o depoente estava dentro do ônibus juntamente com as vítimas, porém em lugares afastados do ônibus, que Leandro estava fingindo que estava dormindo, assim como seu comparsa que estava fingindo ser vendedor de pipocas, Leandro se levantou e anunciou o assalto, que uma mulher de porte magro estava armada, que após o início do assalto , a vítima Adolfo se levantou e entrou em luta corporal com um dos bandidos, que Leandro e seu comparsa, que estava se fingindo ser vendedor de pipoca, pegaram à força Adolfo e levaram para o fundo do coletivo, onde começaram a espancar a vítima, que a mulher do bando deu uma faca para outro bandido que era menor como afirma o depoente, para que este, por sua vez, desferisse golpes de faca

em Adolfo, que tentou impedir que o de menor se aproximasse de Adolfo, momento em que o motorista do ônibus conduziu rapidamente o coletivo o PM box localizado na Avenida Júlio César, que durante a abordagem policial os denunciados foram presos em flagrante delito, enquanto os demais escaparam, que a população conseguiu deter os denunciados dentro do coletivo, que não levaram nada das vítimas e nem dele.”

A declaração da Vítima ADOLFO FROZ ARAÚJO, dada em Juízo, confirma o modus operandi da quadrilha da qual o Acusado fazia parte, ratificando o depoimento da primeira testemunha presencial, a qual, inclusive, impediu o cometimento de um crime mais grave, confira-se:

“que estava em um coletivo da linha Outeiro-São Brás, que um dos denunciados empurrou um senhor e furtou o corsão deste, que ao chegar próximo ao Bosque “Rodrigues Alves”, os denunciados juntos com mais dois integrantes do grupo, que não foram presos, anunciaram o roubo, que ao se deparar com o assalto iminente, que desferiu golpes contra os bandidos, que em dado momento da ação, um outro assaltante, dito de menor, que estava portando uma faca de açougueiro tentou intervir da luta, momento em que o depoente foi ajudado por uma amigo que impediu a passagem do menor para os fundos do coletivo, que chegando em São Brás, o motorista do ônibus jogou o veículo contra a calçada em direção a um PM box que existia por ali, que os PM interviram e controlaram a situação.”

A testemunha Policial Militar ÊNIO RICARDO DA CUNHA, a qual já participou no momento da prisão dos Acusados LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS e MOISÉS FERREIRA CAVALCANTE, assevera que efetivamente prendeu os Acusados pela imputação de roubo, assim como assevera que a Vítima reagiu ao assalto e sofreu lesões.

Dispõe o Art. 4º, do Código Penal Brasileiro, que:

(...)

O artigo acima dispõe acerca do tempo do crime para fim de Direito Penal Brasileiro e adotou a Teoria da Atividade, segundo o qual o crime é considerado cometido no momento da ação ainda que outro seja o momento do resultado.

Nesse contexto, a partir do instante em que o Acusado e seus coautores anunciam o assalto no interior do ônibus Outeiro-São Brás e passam a subtração o crime foi iniciado, porque esse foi o momento da ação, o momento em que o Acusado manifestou a sua intenção de cometer o crime. Aliás, não existe a possibilidade dos depoimentos da vítima e testemunhas serem idênticos, como quer a defesa, isso porque a maneira de perceber os fatos é subjetiva, é individual, é conforme a situação do caso concreto, onde se considera o estado emocional (medo, raiva, indiferença ...), a posição dentro do veículo, a reação em face da agressão, enfim, cada indivíduo é uma porção única no universo até então e, por isso, tem uma maneira subjetiva de interpretar os fatos, de ler os fatos, razão pela qual seus depoimentos são válidos juridicamente como prova. Doutro giro, é absolutamente sem razoabilidade exigir depoimentos idênticos como prova da existência de um crime, porquanto, a prevalecer tal entendimento, nunca teríamos prova alguma se a percepção dos fatos é idiossincrática.

A Vítima ADOLFO FROZ ARAÚJO e as testemunhas INALDO DE FIGUEIREDO LOPES JÚNIOR e ÊNIO RICARDO DA CUNHA reconhecem o Acusado LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS com um dos autores do crime, uma vez que o crime de roubo foi praticado em concursos de agentes.

Da mesma forma tenho que não assiste razão à Defesa quando assevera que “não foram encontrados objetos com os acusados” e, por isso, não haveria crime.

Ora, de plano, rechaça-se a alegação, visto que o crime foi na forma tentada, razão pela qual “iniciada a execução do crime, este não se consumou por circunstâncias alheias a vontade do Acusado” (Art. 14, II, CPB). Ele – o Acusado – até queria e se esforçou pela expropriação dos objetos dos passageiros do ônibus, porém como a Vítima ADOLFO reagiu, conquanto tenha sido agredida, não foi possível a consumação.

Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que a consumação do crime de roubo ou furto independe de posse mansa e pacífica do objeto subtraído, isto é, não depende do objeto subtraído ter sido encontrado com o Acusado para que se caracterize o crime de roubo consumado.

Confira-se:

(...)

Portanto, com mais razão aqui no caso – pois se cuida de crime na forma tentada - não tem fundamento a alegação de que não houve crime, uma vez que não foram encontrados objetos com os Acusados, não há possibilidade de conspiração da Vítima e testemunhas para incriminarem o Acusado de forma graciosa diante do conjunto probatório produzido mediante o contraditório e ampla defesa.

Em conclusão, considerando a declaração da Vítima e os depoimentos das testemunhas do Ministério Público, não restam dúvidas acerca da responsabilidade pelo crime de roubo, na modalidade tentada, duplamente qualificado pelo emprego de faca e concurso de agentes, nos termos do Art. 157, §2º, Incisos I e II, c/c Art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, diante de comprovada materialidade e autoria do crime pelo Denunciado LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS contra a Vítima ADOLFO FROZ ARAÚJO.

Nada obstante, procedo a Emendatio Libelli no presente caso em análise a fim de melhor adequar a definição jurídica capitulada na Denúncia, objetivando esclarecer que o Acusado se defende da imputação prevista no Art. 157, §2º, Incisos I e II, c/c Art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, consoante os fatos narrados na peça exordial onde se verifica o concurso de quatro agentes e o emprego de uma faca.

“A emendatio libelli é a possibilidade de, com base nas provas colhidas nos autos, o juiz, ao analisar os fatos contidos na denúncia ou na queixa, dar-lhes definição jurídica diversa da que consta na peça acusatória, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Tal possibilidade está prevista expressamente no art. 383, caput, do CPP.” (In Curso de sentença penal: técnica, prática e desenvolvimento de habilidades / Fabrício Castagna Lunardi e Luiz Otávio Rezende – 3. Ed. – Salvador: JusPodivm, 2019, p. 147)

Assim sendo, como o Acusado se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação jurídica, com fulcro no Art. 383, do Código de Processo Penal, opero a emenda a inicial acusatória para a correta definição jurídica que, na espécie, é Art. 157, §2º, Incisos I e II, c/c Art. 14, Inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro.

Quanto à qualificadora do concurso de pessoas, tenho que resultou indiscutivelmente comprovado diante da declaração da Vítima e depoimentos das testemunhas, os quais são uniformes em apontar a existência de quatro agentes no momento do crime, aliás, até mesmo na peça acusatória figurou dois denunciados, o que seria suficiente para capitular a conduta na forma do Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, nada obstante, no tocante aos demais agentes insta observar que deixaram de ser qualificados em função da fuga empreendida,

Já quanto à qualificadora do emprego de arma, conquanto reconheça a sua ocorrência no momento do crime, uma vez que um dos agentes – o menor – portava uma faca, seja de serrinha, seja de açougueiro, no momento do crime e tal circunstância se comunica aos demais agentes, no caso, ao presente Denunciado, não tenho como aplicá-la na dosimetria, porquanto a Lei nº 13.654, de 2018, revogou o Inciso I, do §2º, do Art. 157, do Código Penal Brasileiro, razão pela qual, nesse ponto específico, operou-se a abolitio criminis, na forma do Art. 2º, Parágrafo Único, do Código Penal Brasileiro.

Nada obstante, faço registrar que a Lei nº 13.964, de 24/12/2019, chamada popularmente de Lei Anti-Crime, introduziu o Inciso VII, ao §2º, do Art. 157, do Código Penal Brasileiro, qualificando os crimes de roubo, cuja violência ou ameaça sejam exercidos com emprego de arma branca, tal dispositivo passou a ter vigência em 24 de janeiro de 2020.

Portanto, o emprego de faca ou outra arma branca atualmente qualifica o crime de roubo.

Ocorre que o Ordenamento Jurídico Brasileiro não acolheu o instituto da repristinação, aqui é quase uma repristinação, porque a lei que revogou não fora revogada, mas os efeitos práticos da inovação legislativa equivalem a uma revogação, porquanto retornou a regramento positivo a qualificação do crime de roubo pelo uso de arma branca, o que se fixa apenas para efeito de esclarecimentos.

Por fim, a dinâmica do fato delituoso e a individualização da conduta está delineada num conjunto probatório coerente e harmonioso em desfavor do Acusado LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS.

Demais disso, os crimes cometidos sob a forma de arrastão, sobretudo no interior de ônibus, onde as vítimas tem menos possibilidade de defesa e, por isso, a periculosidade do caso concreto se apresenta mais intensa, a valoração do fato delituoso impõe um olhar incisivo na gravidade da conduta, consoante vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, o que reflete bem a situação em análise, confira-se:

(...)

Concluindo, em consonância com o que ficou comprovado da instrução processual, deve o Acusado responder pelas consequências de seu ato.

Constato, assim, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de depoimentos prestados judicialmente, correlacionando-a com doutrina e

jurisprudência pátrias.

Tudo leva à verificação da materialidade e da autoria do delito descrito no art. 157, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do CPB, sendo válidas as provas colhidas nos autos.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Concluo, destarte, pela improcedência da alegação absolutória.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. REGISTROS DE ATOS INFRACIONAIS GRAVES E RECENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. No que tange ao pleito de absolvição, o acórdão combatido, ao manter a condenação do agravante, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, diante dos depoimentos prestados em juízo pelos agentes policiais, confirmando que ele foi preso em flagrante na posse de entorpecentes e em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

2. Dessa forma, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.

3. Ademais, "Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal." (AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 1/4/2019).

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. No âmbito da Terceira Seção prevaleceu o entendimento "de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração" (EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2021, DJe 4/10/2021).

6. No caso, as instâncias ordinárias não aplicaram a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, pois consta na certidão de antecedentes do agravante o registro de 9 (nove) atos infracionais, equiparados a tráfico de entorpecentes, lesão corporal, receptação, roubo e posse de entorpecentes, ocorridos em 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo sido neste feito condenado por fato praticado em maio de 2018.

7. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.088.012/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

3 - DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, mesmo que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo julgador
a quo
.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INEXISTÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO OU ACRÉSCIMO A RECURSO PRÓPRIO. SUPERAÇÃO TRANSVERSA DE ÓBICES PROCESSUAIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTOS. DECOTE DE ALGUNS DELES. PERMANÊNCIA DE OUTROS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO. EXISTÊNCIA. ARGUMENTO UTILIZADO PARA A CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

(...)

5. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial; não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação dos recorrentes não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi preservada" (AgRg no AgRg no REsp 1.845.858/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 1º/9/2020, DJe 9/9/2020).

(...)

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus de ofício.

(AgRg no HC 626.935/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021)

Pois bem.

A respeito disso, extraio da sentença (Num. 7058504 – Pág. 3 a 4):

Passo à individualização da pena ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

O Réu não registra antecedentes criminais, por força da Súmula n0444/STJ, assim como reputo sua conduta social como boa, diante da inexistência de elementos concretos para aferição.

A
culpabilidade extremamente acentuada
, haja vista que a conduta do Acusado apresenta alto grau de reprovabilidade consistente na forma como fora praticado o crime, ou seja, na forma de arrastão no interior de um ônibus coletivo, onde as vítimas tem diminuída a possibilidade de defesa e o risco do veículo em trânsito, por si, só causar graves danos aos ocupantes.

A
personalidade do agente é circunstância desfavorável
à medida que revelou planejamento e audácia prévios na prática do crime, porquanto escolheu a linha de ônibus, horário, bem ainda escolheu um veículo coletivo onde sabia que faria múltiplas vítimas, compreendendo o cobrador, o motorista e passageiros, sem olvidar que ainda agrediu a vítima fisicamente após a reação desta.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, favorável.

As
circunstâncias são desfavoráveis
, tendo em vista o meio, o lugar e tempo em que foi cometido o crime, ou seja, com emprego de faca por um dos agentes, no interior de um ônibus

coletivo em movimento, cujo crime se iniciou na Avenida Almirante Barros com Travessa Humaitá e somente foi terminar no PM box em São Brás.

As consequências não foram graves.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula no 18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais
fixo a pena-base no grau médio prevista para o crime de roubo, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa
à razão de I /30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não vislumbro circunstâncias agravantes e atenuantes.

Nada obstante, vislumbro, na espécie, a incidência da causa de aumento de concurso de pessoas, nos termos do Art. 157, §2º, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, haja vista que o crime foi cometido em concursos de agentes, conforma restou comprovado na instrução criminal, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), vale dizer, aumento para 09 (nove) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Porém, o crime foi cometido na forma tentada, daí por que atraí a causa de diminuição de pena prevista no Art. 14, Inciso II, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3

(um terço), perfazendo, portanto, o montante de 06 (seis) anos de reclusão e 80(oitenta) dias-multa.

Portanto, torno
definitiva a pena do Réu LEANDRO DA SILVA DOS SANTOS em 06 (seis) anos de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.

Incabível a substituição da pena por ser crime cometido mediante violência.

Constato, pois, que, na primeira fase, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: culpabilidade e personalidade do agente e circunstâncias do crime.

Há equívoco na fundamentação atinente à personalidade do agente, que precisa ser sanada,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A personalidade do agente – a qual diz respeito à índole, ao caráter do indivíduo, e cuja valoração prescinde de apresentação de laudo técnico por profissional da área da saúde, mas requer a indicação de elementos concretos para demonstrá-la – não há como a considerar negativa, pois nenhum desses critérios encontram-se nos autos.

Por outro lado, destaco como irretocáveis os fundamentos utilizados pelo juízo a quo para negativar os vetores judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, subsistindo motivos suficientes a justificar a exasperação da reprimenda na 1ª fase do cálculo dosimétrico.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescentes 02 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão, mais 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, pelo que mantenho a pena fixada anteriormente.

Na fase derradeira, presente causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II, do CPB (concurso de pessoas), conforme restou provado na instrução criminal, resulta a pena, até aqui, em 08 (oito) anos de reclusão, mais 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa.

Todavia, o crime não foi consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando, assim, a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do CPB, motivo pelo qual reduzo a pena em 1/3 (um terço), redimensionando como reprimenda final, concreta e definitiva para o apelante o quantum de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 112 (cento e doze) dias-multa, os quais reduzo para 80 (oitenta) a fim de não incorrer em
reformatio in pejus
.

4 - DO REGIME APLICADO

O pleito de cumprimento inicial da reprimenda em regime menos gravoso é incabível. O fixado encontra-se em conformidade ao
quantum
aplicado somado à quantidade de circunstâncias judiciais negativadas (art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CPB).

5 - DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Quanto ao questionamento acerca da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, não merece êxito;
em razão do crime ter sido cometido com violência, além de constatar que a pena aplicada foi superior a 4 anos. Dessa forma, inconcebível a substituição da pena, por restritiva de direito, por não restarem preenchidos os requisitos dispostos no art. 44, inciso I, do Código Penal.

6 - DA PENA DE MULTA

O
quantum
da sanção de multa deve ser proporcional ao da privativa de liberdade.

In casu,
o mínimo e o máximo estão dispostos no artigo 49,
caput
, do Código Penal: 10 (dez) e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa.

É na fixação do valor unitário deste que se considera as condições financeiras do réu.

O

juiz a
quo
impôs o menor (§1º do aludido dispositivo): 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Não procede, portanto, o pedido correlato do apelante.

7 -

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, redimensionando
a pena final e
definitiva do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 80 (oitenta) dias-multa
, no menor valor unitário previsto em lei
.

É o voto.

Belém, 28/03/2024